Tribunal: TJDFT
Processo: 0005998-11.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR.
1. No tocante ao regime de convivência paterna, conquanto a visitação seja um direito/dever do genitor e direito do menor, a sua fixação deve ser feita com cautela e sempre observando o interesse deste último, pessoa em formação que necessita do contato e convívio com ambos os genitores.
2. Considerando que a visitação não vem ocorrendo há algum tempo e que o próprio apelante, em entrevista psicossocial, mostrou-se desinteressado na aproximação com a criança, mesmo depois de deferida a liminar pelo juízo singular nesse sentido, a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido de regulamentação de visitas é medida que se impõe, a fim de preservar o melhor interesse da criança e o seu bem-estar psíquico.
3. Apelo não provido.